Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-87.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE DESPACHANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como determinou a restituição de R$ 1.000,00 (mil reais) em proveito da autora/recorrida. Conforme relatado na petição inicial, em 16.03.2018 as partes ajustaram contrato de prestação de serviços, cuja obrigação do recorrente consistia em viabilizar a transferência de veículo automotor para a titularidade da recorrida. Pelo serviço, convencionaram o preço de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), tendo sido antecipado o pagamento de R$ 1.000,00. O remanescente (R$ 1.500,00) seria pago após a conclusão do pactuado. No entanto, o serviço não teria sido prestado. O recorrente teria proposto a restituição da quantia, mas não teria cumprido o acordo.
3. O Juízo de primeiro grau asseverou que "(...)no áudio apresentado pela requerente o requerido manifesta que devolveria o valor à autora, motivo pelo qual entendo que tal justificativa não se demonstra verossímil. Assim, não tendo a parte requerida se resguardado quanto ao contrato firmado e em sendo verificado que não houve êxito na transferência, bem como teria recebido pelo serviço, entendo que faz jus à requerente à rescisão do contrato com a consequente devolução do valor pago de R$ 1.000,00".
4. Nas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, que a ausência de conclusão do negócio ocorreu por motivos alheios à sua vontade, porquanto teria havido suspensão de vistorias e alterações de procedimentos, levado a efeito pelo Detran/DF, em razão da pandemia de Covid-19. Por outro lado, afirma que empreendeu todos os esforços para a conclusão do serviço.
5. Contrarrazões ao ID 50803433.
6. Da gratuidade de justiça. Defiro o benefício ao recorrente, tendo em vista os documentos anexados ao ID 50803421.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.
9. No caso, o arquivo de áudio anexado ao ID 50801706, cuja autenticidade não foi impugnada especificamente, revela que o recorrente comprometeu-se a restituir a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à recorrida. Assim, tenho por evidenciado o reconhecimento extrajudicial de que não houve a efetiva prestação do serviço, de modo que escorreita a sentença que determinou o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), pois o recorrido não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (artigo 373, II, CPC).
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, bem como em observância à tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1076. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.